Tribunal: TJES
Processo: 5025974-77.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Pagamento Atrasado / Correção Monetária; Correção Monetária; Juros/Correção Monetária
Data de julgamento: 2024-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025974-77.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: PABLO DE ARAUJO FERREIRA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5025974-77.2023.8.08.0024
Origem:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
RECORRENTE
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RECORRIDO
: PABLO DE ARAUJO FERREIRA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ATRASO NO PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AUSÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA.
ADOTA-SE O RELATÓRIO ELABORADO NA SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM,
in verbis
:
“
[...] alega a parte autora que, em maio de 2023, recebeu o pagamento de valores atrasados da gratificação de insalubridade (outubro de 2018 até junho de 2022). Sustenta que, apesar de ter havido o reconhecimento do direito à percepção da mencionada gratificação, o pagamento ocorreu sem nenhuma correção monetária, pelo que pretende a condenação do requerido no pagamento de uma diferença de R$ 4.943,53 (quatro mil novecentos e quarenta e três reais e cinquenta e três centavos).
”.
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA
. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE RÉ. NO MÉRITO, A
SENTENÇA DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI N.º 9.099/95, DE MODO QUE SÃO ADOTADAS AS SUAS RAZÕES DE DECIDIR (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.
”). AO ANALISAR OS AUTOS, VÊ-SE QUE OS VALORES PAGOS COM ATRASO À PARTE AUTORA, NÃO TIVERAM QUALQUER ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. DESSA FORMA, CONFIRMAM-SE AS RAZÕES DE DECIDIR DO MM. JUÍZO DE ORIGEM AO DESTACAR QUE “
o pagamento tardio da rubrica alusiva ao período de outubro de 2018 a até junho de 2022 (inclusive) se revela de suficiência a corroborar a arguição autoral e a confirmar o direito da parte requerente de que tal quantia deve ser atualizada, sendo que a tese defensiva de que precisa de “tempo” para proceder a tal ajuste não pode servir de obstáculo a tal desiderato
”. A CORREÇÃO MONETÁRIA DEVE INCIDIR DESDE O RECONHECIMENTO DO DIREITO À PERCEPÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, E NÃO DA DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO DA VERBA EM ATRASO. LAUDO PERICIAL EMITIDO DESDE 2018. PORTANTO, RECONHECIDO O DIREITO À PERCEPÇÃO DO REFERIDO ADICIONAL DESDE AQUELA ÉPOCA, AINDA QUE O PEDIDO ADMINISTRATIVO TENHA OCORRIDO APENAS EM 2022. POR FIM, MANTÉM-SE O ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INDICADA NO ATO SENTENCIAL, VEZ QUE APLICADO DE ACORDO COM O
ART. 3º DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021,
in verbis
: “
Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.
”.
ACERTO DO ATO SENTENCIAL.
DA CONCLUSÃO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.
S
ENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.

POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LEI 9.099/95),
CONDENA-SE
A PARTE RÉ/RECORRENTE NO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO

OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA
(ART. 55
DA LEI 9.099/95). SEM CUSTAS POR FORÇA DE LEI
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)